Tribunal: TJSP
Processo: 2037155-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Contrato de prestação de serviços educacionais – Instrumento de confissão de dívida – Pretensão de inclusão da genitora dos alunos no polo passivo da execução – Decisão que indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a mãe do aluno não celebrou o instrumento de confissão de dívida e, portanto, é parte ilegítima para responder patrimonialmente pelo débito – Insurgência do

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Contrato de prestação de serviços educacionais – Instrumento de confissão de dívida – Pretensão de inclusão da genitora dos alunos no polo passivo da execução – Decisão que indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a mãe do aluno não celebrou o instrumento de confissão de dívida e, portanto, é parte ilegítima para responder patrimonialmente pelo débito – Insurgência do exequente – Cabimento - O artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza a responsabilização patrimonial do cônjuge de quem contraiu a dívida, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida – Hipótese em que os pais do aluno são solidariamente responsáveis pelas obrigações assumidas em decorrência do dever de prover o estudo do filho – Inteligência dos artigos 1.643 e 1.644, do Código Civil, 22 e 55, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e 229 da Constituição Federal – RECURSO PROVIDO.